Tribunal: STF
Processo: AI 153928
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso Extraordinário.
          Prequestionamento (Sumulas 282 e 356).
          Alegação de ofensa indireta a C.F. Inadmissibilidade.
          Matéria de fato: Súmula 279.
1.         Não  prequestionados,  no   acórdão  recorrido,  os  temas
constitucionais  suscitados  no  R.E., este  não  e  de  ser admitido
(Sumulas 282 e 356).
2.        Nem admite a jurisprudência do S.T.F., em R.E., alegação de
ofensa   indireta   a   C.F.,   por   ma   interpretação   de  normas
infraconstitucionais.
3.         Menos ainda  quando se  torne  indispensavel o  reexame de
matéria  de  fato,  segundo   as  provas  examinadas  nas  instancias
ordinarias (Súmula 279).
4.        Agravo improvido.